Tribunal: TJBA
Processo: 0503297-78.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503297-78.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSELEIDE DOS SANTOS MARIS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

E
menta:
Direito Tributário. Apelações simultâneas. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito. ICMS incidente sobre energia elétrica. Tarifas TUST/TUSD. Adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Danos morais. Honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas por contribuinte
e
COELBA contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito. O juízo de origem julgou
im
procedentes os pedidos
da Autora
.

II. Questões em discussão

2. As controvérsias consistem em:

(i) verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COELBA);

(ii) definir a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica;

(iii) analisar a constitucionalidade da cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza;

(iv) verificar a configuração, ou não, de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida;

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que discutem a incidência do ICMS, atuando apenas como mera arrecadadora (STJ, Tema 986).

4. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando repassadas ao consumidor final, conforme decidido no Tema 986 do STJ.

5. É devida a restituição do ICMS cobrado em alíquota superior a 25%, por força do Tema 745 do STF, aplicável à presente ação proposta antes de 05/02/2021.

6. O adicional de 2% do ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, possui respaldo constitucional (art. 82 do ADCT) e foi considerado válido pelo STF (Tema 1305),
sendo provido o recurso do Estado da Bahia neste ponto
.

7. O indébito tributário deve ser corrigido e acrescido de juros na forma do decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF e Tema 905/STJ), aplicando-se exclusivamente a SELIC a partir da EC 113/2021.

8. A mera cobrança indevida de ICMS não gera, por si só, direito a indenização por danos morais, ausente prova de abalo extrapatrimonial.

9.
Em razão do provimento parcial do recurso da
Autora,
inviável

a majoração dos honorários
.
Fixação dos honorários advocatícios
quanto ao Estado
a ser realização em sede de liquidação do julgado
, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recursos conhecidos.

11. Recurso da Coelba provido. Recursos da autora provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
dos recursos e

D
AR
PROVIMENTO
AO APELO DA

COELBA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO D
A AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.